Tribunal: TJDFT
Processo: 0733008-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO No 8.940/2016. ART. 1o, § 1o, INC. III. INDULTO. NÃO CABIMENTO. ADOÇÃO. PERDA DO PODER FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO.
I – Na hipótese, descabida a análise se a presunção do estado de vulnerabilidade de menor de 12 (doze) anos, que determine a imprescindibilidade da apenada para os cuidados do filho, a condição lógica para que se possa alegar tal presunção é que a apenada esteja no pleno exercício do poder familiar em relação a seus filhos, o que não se evidencia.
II – Ao entregar a filha para adoção, a agravante abriu mão voluntariamente de seu poder familiar, rompendo qualquer laço de parentesco em relação à menor, afastando o requisito para a concessão do indulto, previsto no art. 1o, § 1o, inc. III, do Decreto no 8.940/2016.
III – Recurso conhecido e desprovido.